Tribunal: TJES
Processo: 0014061-35.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014061-35.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POJAK PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ERRO DE FATO – OUTRAS PREMISSAS ADOTADAS PARA RECHAÇAR O CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MÁCULA NO ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso dos autos, revela-se patente que não há erro de fato no julgado vergastado, mormente porque o v. acórdão foi assente ao afirmar que inexiste relação consumerista entre as partes, tendo em vista que os produtos adquiridos pela ora embargante constituem insumos para sua atividade empresarial, não sendo a destinatária final.

2
.
Não obstante, essa não foi a única premissa adotada para rechaçar o cerceamento de defesa alegado, pois o julgado embargado fundamentou com clareza a desnecessidade da prova pericial para elucidar as matérias suscitadas, já que tratam-se de matérias de direito, aferíveis pelas provas juntadas aos autos, em especial na análise do contrato firmado e das cláusulas nele dispostas.

3
.
Todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso foram adequadamente tratadas e rechaçadas, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

4
.
A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedente do STJ.

5
.
Ainda que alegue a intenção de prequestionamento, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
POJAK PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO LTD
A

contra o v. acórdão do evento 7306498, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto pela ora embargante, rejeitando a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Nas razões recursais, acostadas no evento 7554569, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício do erro de fato, pois “
não analisou o contexto fático apresentado em sede de apelação, demonstrando a necessidade da produção de prova pericial nos presente
s
autos
”, devendo ser acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Ademais, a embargante prequestiona as matérias suscitadas, em especial a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, previstos no art. 5°, incisos LIV e LV da CF/1988.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina pátria ensina que se “
a decisão parte de premissa equivocada, decorrente de erro de fato, são cabíveis embargos de declaração para correção de tal equívoco
”
2
, sendo que o Superior Tribunal de Justiça
3
compreende que tal hipótese se amolda ao erro material.

A Corte Superior sedimentou que “
são cabíveis os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para corrigir premissa equivocada, na qual se baseou o acórdão embargado, quando determinante para o julgamento da causa
”
4
.

Entende-se por premissa fática equivocada aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou pela desconsideração de um fato claramente existente. Logo, é um erro de fato verificável de plano e não decorrente da convicção do julgador após examinar as provas colacionadas.

No caso dos autos, a suposta premissa fática equivocada apontada pela embargante foi no sentido de que o v. acórdão, ao não acolher a preliminar de cerceamento de defesa – ante o indeferimento na origem da prova pericial – suscitada pela apelante, ora embargante, não considerou o contexto fático apresentado na apelação, em que demonstra a necessidade da produção de prova pericial.

Alega a embargante que, por se tratar de consumidora – parte hipossuficiente da relação contratual –, não possui condições técnicas de produzir outras provas para demonstrar a má-fé da embargada em efetuar cobranças indevidas e desconsiderar os valores já pagos pela embargante para abatimento do débito objeto da presente ação, bem como em ter firmado contrato com juros abusivos e realizar a prática de “
venda casada
”, razão pela qual se mostra necessário o deferimento da prova pericial.

Ocorre que, o v. acórdão foi assente ao afirmar que inexiste relação consumerista entre as partes, uma vez que os produtos adquiridos pela ora embargante constituem insumos para sua atividade empresarial, não sendo a destinatária final.

Não obstante, essa não foi a única premissa adotada para rechaçar o cerceamento de defesa alegado, pois o v. acórdão foi claro ao fundamentar pela desnecessidade de prova pericial para elucidar as matérias suscitadas, já que tratam-se de matérias de direito, aferíveis pelas provas juntadas aos autos, em especial na análise do contrato firmado e das cláusulas nele dispostas.

Conforme consignado no
decisum
vergastado, “
a arguição de preliminar de cerceamento de defesa não propicia acolhimento, pois a matéria colocada em debate não depende de produção de prova em especial, uma vez que o constante nos autos denota suficiência análise do pedido, o que por si, dispensa a necessidade de maior dilação probatória
”.

Necessário sopesar, ainda, que, como bem fundamentado no v. acórdão, “
o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção
”, de modo que, constatada a desnecessidade da produção de prova pericial, não houve cerceamento de defesa pelo fato de o magistrado de origem não acolher tal pedido, ainda sopesando a ausência de demonstração de efetivo prejuízo da apelante, ora embargante.

Cumpre ressaltar, a respeito da alegada realização de pagamentos a maior e indevidos para a embargada, que a referida situação seria facilmente demonstrada através de recibos ou comprovantes de transferências de pagamentos, não sendo a prova pericial o principal meio de demonstrar possíveis cobranças indevidas, o que denota não haver mácula em seu indeferimento.

Neste contexto, observo que foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017).

Nesse diapasão, ainda que alegue a intenção de prequestionamento, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nessa senda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NOS ACLARATÓRIOS PRECLUSÃO CONSUMATIVA ADEMAIS A MATÉRIA FORA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. É vedada a inovação recursal, seja em agravo regimental, seja em embargos de declaração, ante a preclusão consumativa.
3. Além disso, o v. acórdão recorrido enfrentou expressa e diretamente todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria claramente abordada no julgado embargado.
4. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024180060980, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Destarte,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullittatis, incidentes de competência originária de tribunal. 14. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. p. 288.

3
EDcl no AgInt no REsp 1617742/TO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019.

4
STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.965.399; Proc. 2021/0263451-1; GO; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 02/06/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)